Tribunal: CARF
Processo: 10805.903520/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.903520/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.009 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
HORMON - LABORATORIO ESPECIALIZADO EM DOSAGENS
HORMONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO. ALCANCE DA
EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES" CONTIDA NO ART. 15, § 1o,
III, "A" DA LEI No 9.249/95.
Conforme decido pelo E. STJ no âmbito do REsp no 1.116.399 - BA, que
tramitou sob o regime estabelecido no art. 543-C do Código de Processo Civil
de 1973, "devem ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à
promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples
consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito
hospitalar, mas nos consultórios médicos" (inteligência da súmula CARF 142).
A prestação de serviços de laboratórios de análises e medicina diagnóstica
deve, portanto, ser considerada como prestação de "serviços hospitalares" para
os fins estabelecidos no art. 15, § 1o, III, "a" da Lei no 9.249/95, em sua
redação original, daí porque o coeficiente de presunção incidente sobre as
receitas dessa atividade é de 8%.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, votaram pelas conclusões, quanto à aceitação das provas em sede recursal,
os Conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, Lizandro Rodrigues de Sousa e Heitor de Souza
Lima Junior. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1301-005.005, de 20 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10805.908223/2011-76, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.903520/2009-19
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.009 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903520/2009-19

(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild e o conselheiro(a) Rafael
Taranto Malheiros.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão da DRJ, que
julgou improcedente a manifestação apresentada, para não reconhecer o direito creditório
pleiteado.
Versam os autos de pedido de restituição, com base em créditos decorrente de
pagamento indevido ou a maior, relativos ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
Através de Despacho Decisório foi indeferido o pleito, por inexistência de crédito,
sob a justificativa que o DARF foi identificado, mas foi utilizado integralmente, de modo a não
existir crédito disponível para efetuar a restituição solicitada.
Cientificado dessa decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, acrescida de documentação anexa. Sustenta que a prestação de serviços de
laboratórios de análises e medicina diagnóstica deve ser considerada como prestação de
"serviços hospitalares" para os fins estabelecidos no art. 15, § 1o, III, "a" da Lei no 9.249/95, em
sua redação original, daí porque o coeficiente de presunção incidente sobre as receitas dessa
atividade é de 8%. Desta forma, pugna pelo provimento de seu recurso
A DRJ competente julgou improcedente, por ausência de provas.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, instruída de documentos, pugnando por seu provimento,
onde renova seus argumentos iniciais.
É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando que acompanhei pelas conclusões a
decisão consagrada no colegiado, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Do Mérito
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à deliberação
deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo
quando da interposição do recurso voluntário.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.009 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903520/2009-19

Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova
documental na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de
defesa do contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os
princípios da verdade material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da
própria efetividade do processo administrativo fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de
diligência, com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre
convencimento e motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o
mesmo julgador aceitar provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando
verificado que são pertinentes ao tema controverso e servirão para seu livre
convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico não se
coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos elementos de
provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que
ocorre a juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos posteriormente
à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização da
efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra atribuindo o
efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo
fiscal, em especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria
efetividade do processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos
documentos apresentados após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-002.781, em
que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.

Serviços Hospitalares
A presente controvérsia trata de identificar se a Recorrente presta serviços hospitalares
ou não. Com base nesta identificação é que efetivamente se pode afirmar se o Pedido de
Indébito é devido ou não. Se o Contribuinte prestou serviços hospitalares à época do
pedido, então ele efetuou o recolhimento dos tributos de forma indevida ou a maior,
tendo direito ao crédito. Por outro lado, se sua atividade não se enquadrar em serviços
hospitalares, então seu pedido deve ser indeferido.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.009 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903520/2009-19

Vejamos o que dizia o art. 15, § 1o, III, "a" da Lei no 9.249/95, em sua redação original,
vigente à época em que ocorreram os fatos geradores do IRPJ ora sob exame, in verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
(...)
A norma em comento provocou um embate de entendimentos quanto aos alcance da
expressão "serviços hospitalares", ali contida, até que o STJ, ao apreciar o REsp no
1.116.399 - BA, preferiu acórdão sob o rito do art. 543-C (recursos repetitivos) do
Código de Processo Civil de 1973, cuja ementa é a seguinte:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO
REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO “SERVIÇOS HOSPITALARES”.
INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA
DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE
DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO
NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão “serviços
hospitalares” prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de
alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da
generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal,
incluindo no conceito de “serviços hospitalares” apenas aqueles estabelecimentos
destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência
médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente
Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu
que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
“serviços hospitalares”, constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95,
deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da
atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o
benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do
contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço
prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado
que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos
dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os
contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da
necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes)
para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que “a dispensa da
capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei
9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições
constantes em atos regulamentares”.
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares “aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à
promoção da saúde”, de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples
consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no
âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos”.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.009 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903520/2009-19

4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se
aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de
que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a
receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim
àquela parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica
sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos
do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida
presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à
promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada
em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas
médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao
benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no
caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta
auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos
laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
(...)
Pode-se destacar três definições deste texto, as quais seriam úteis para o exame do
presente processo.
A primeira delas diz respeito ao critério de análise a ser utilizado no caso, que é o
material. Assim não importa a estrutura que a pessoa possua, nem tampouco outras
formalidades, uma vez que a comprovação do serviço hospitalar deve ser efetuada de
acordo com atividade efetivamente exercida pelo sujeito passivo.
A segunda definição diz respeito ao conceito de serviços hospitalares, os quais seriam
“"aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente,
são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples
consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito
hospitalar, mas nos consultórios médicos".”.
A terceira definição concerne sobre a aplicação da Lei 11.727/08, a qual somente é
empregada a partir de 2009. Tomando em consideração que os períodos fiscalizados
foram os anos de 2007 e 2008, então as alterações promovidas pela citada Lei não
devem ser utilizadas no caso.
O CARF também estabeleceu parâmetros na análise da questão, o que foi feito por meio
da Súmula CARF no 142, onde se destacou que: “Até 31.12.2008 são enquadradas
como serviços hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais,
voltadas diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras
pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas”.
Tanto a Súmula como a decisão do STJ, emitida na sistemática de Recursos Repetitivos,
tratam praticamente das mesmas questões, mas aquela de forma objetiva e sucinta.
Do exame da documentação acostada aos autos é possível identificar algumas
peculiaridades que podem ajudar a esclarecer o questionamento sobre a natureza das
atividades da Recorrente. Além do contrato social, em sede de recurso voluntário, foram
juntados diversos documentos que comprovam a natureza dos serviços prestados, tais
como as licenças sanitárias das Prefeituras de São Bernardo do Campo, de Santo
André e do Órgão Federal responsável (SIVISA – Sistema de informação em
vigilância sanitária), além de contratos de prestação de serviços com diversas
instituições.
A rigor, essas licenças sanitárias somente são concedidas aos estabelecimentos que
preenchem determinados requisitos descritos na legislação de regência, com especial
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.009 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903520/2009-19

atenção à Resolução – RDC no 50, de 2002, emitida pela Diretoria da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, que possui o objetivo de aprovar o Regulamento
Técnico destinado ao planejamento, programação, elaboração, avaliação e
aprovação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.
Por fim, vale destacar que a própria recorrente já ingressou com pleito semelhante a
este, tendo o processo chegado CSRF, que, mediante acórdão 9101-004.159, entendeu,
por unanimidade de votos, confirmar a decisão de segunda instância, que reconheceu
que possui o direito de se sujeitar ao coeficiente de 8% na determinação da base de
cálculo do IRPJ. Veja-se a ementa do julgado, da lavra do Conselheiro Rafael Vidal:
Recorrente: FAZENDA NACIONAL
Interessado: LAB HORMON - LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM
DOSAGENS HORMONAIS LTDA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
SERVIÇOS HOSPITALARES. SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS DE
ANÁLISES E MEDICINA DIAGNÓSTICA. LUCRO PRESUMIDO.
DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. COEFICIENTE DE 8%.
A contribuinte que executa serviços de laboratórios de análises e medicina
diagnóstica, conforme restou confirmado nos autos, está sujeita ao coeficiente de
8% para a determinação do lucro presumido. Aplicação do entendimento exarado
pelo STJ no REsp no 1.116.399-BA.

Desta forma, entendo que o contribuinte traz prova da presença dos requisitos
necessários para a aplicação do percentual de 8% aqui aludido.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
para reconhecer o direito creditório pleiteado.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.009 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903520/2009-19

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital